Tribunal: TJSP
Processo: 0002684-11.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que progrediu o agravado ao regime aberto. Recurso do Ministério Público. Não demonstrado o desacerto da decisão hostilizada. A gravidade em abstrato do delito cometido e a longa pena por cumprir são circunstâncias que, por si só, não obstam a progressão, porquanto, em princípio, constituem fatores que já foram considerados no processo de conhecimento. Nem são

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que progrediu o agravado ao regime aberto. Recurso do Ministério Público. Não demonstrado o desacerto da decisão hostilizada. A gravidade em abstrato do delito cometido e a longa pena por cumprir são circunstâncias que, por si só, não obstam a progressão, porquanto, em princípio, constituem fatores que já foram considerados no processo de conhecimento. Nem são fundamentos aptos a radicar a realização de exame criminológico. Impende considerar que não restou evidenciada a existência de uma circunstância especial do fato objeto da condenação (gravidade em concreto do crime) que, em caráter excepcional, justificasse a feitura da perícia. Recurso desprovido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001013734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002684-11.2020.8.26.0158, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUAN
MARCASSO BARREIRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E
MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002684-11.2020.8.26.0158 -Voto no 15.708
2
Agravo de Execução Penal no 0002684-11.2020.8.26.0158
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Luan Marcasso Barreira
Comarca: São Paulo
Voto no 15.708
Agravo em execução penal. Decisão que progrediu o
agravado ao regime aberto. Recurso do Ministério Público.
Não demonstrado o desacerto da decisão hostilizada. A
gravidade em abstrato do delito cometido e a longa pena
por cumprir são circunstâncias que, por si só, não obstam a
progressão, porquanto, em princípio, constituem fatores
que já foram considerados no processo de conhecimento.
Nem são fundamentos aptos a radicar a realização de
exame criminológico. Impende considerar que não restou
evidenciada a existência de uma circunstância especial do
fato objeto da condenação (gravidade em concreto do
crime) que, em caráter excepcional, justificasse a feitura da
perícia. Recurso desprovido
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs
agravo contra decisão judicial que o progrediu Luan Marcasso Barreira
para o regime aberto (fls. 15/17). Alega, em suma, que a necessidade de
realização de exame criminológico por equipe multidisciplinar, a fim de
avaliar o preenchimento do requisito subjetivo (fls. 01/07).
Processado o recurso, com manutenção da
decisão agravada (fls. 33), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo acolhimento do reclamo (fls. 41/45).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo.
Isto porque não demonstrado o desacerto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002684-11.2020.8.26.0158 -Voto no 15.708
3
decisão hostilizada.
Ao que se depreende dos autos, o agravado,
pese condenado pelos crimes de roubo e corrupção de menores, solveu
o tempo de pena necessário para a obtenção do benefício e tem bom
comportamento carcerário.
E o recorrente não apontou dado concreto que
justificasse a realização do exame criminológico.
A gravidade em abstrato do delito cometido
e a longa pena por cumprir são circunstâncias que, por si só, não
obstam a progressão, porquanto, em princípio, constituem fatores que já
foram considerados no processo de conhecimento (STJ, HC no
608.992, rel. Min. Felix Fischer; HC no 264.051, rel. Min. Sebastião
Reis Júnior; HC no 248.488, rel. Min. Assusete Magalhães; HC no
259.261, rel. Min. Og Fernandes; HC no 231.383, rel. Min. Gilson
Dipp). Nem são fundamentos aptos a radicar a realização de exame
criminológico (STJ, AgRg no HC no 596.556, rel. Min. Nefi
Cordeiro; HC no 601.051, rel. Min. Felix Fischer; AgRg no HC no
536.956, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro). Não restou
evidenciada a presença de uma circunstância especial do fato objeto da
condenação (gravidade em concreto do crime) que, em caráter
excepcional, justificasse a feitura da perícia
Além
disso,
passado
algum
tempo
da
concessão do benefício, não há notícia (nos autos) de que o recorrido
tenha cometido alguma conduta irregular.
Dentro desse contexto, a retomada da
execução da pena privativa de liberdade não constitui providência que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002684-11.2020.8.26.0158 -Voto no 15.708
4
atende ao processo de ressocialização do sentenciado, um dos escopos
fundamentais da Lei de Execução Penal (artigo 1o, da Lei no 7.210/84).
Conforme escólio de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “uma das
importantes metas da execução penal é promover a reintegração do
preso à sociedade” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, RT,
vol. 2, 7a edição, pág. 182).
Cuida-se de um princípio fundamental da
execução penal, que deve ser observado como parâmetro nas decisões
judiciais envolvendo a matéria.
3. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator